Tribunal: TJES
Processo: 0071319-79.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0071319-79.2012.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RENAN ALVES AZEVEDO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - Sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0071319-79.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENAN ALVES AZEVEDO

Advogado do(a) APELADO: ALEX FRANCISCO DE LIMA CABRAL - ES8497-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e condenou o ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).

O nosso egrégio Sodalício, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0013406-65.2018.8.08.0000, fixou a tese de que compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, excluindo expressamente a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Destarte, não prospera a pretensão recursal do apelante, na medida em que o feito foi processado e julgado pelo Juízo competente na origem.

Por outro lado, quanto ao ônus da sucumbência, deve-se levar em conta o princípio da causalidade, ou seja, “
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380.

Assim, concretamente, entendo que a sucumbência deve ser suportada pelo apelante, pois foi quem deu causa à extinção do processo, assim como resistiu à pretensão autoral na ocasião da apresentação da contestação de fls. 46/54.

Trilha essa senda o colendo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

3 - Quanto a guerreada condenação em honorários advocatícios, em que pese a alegação do ente estatal apelante de que não houve resistência ao pedido exordial, o que, segundo o princípio da causalidade, afastaria a condenação sucumbencial, tenho que não procede. 4 - Conforme se verifica na peça contestatória ofertada às fls.37-47, o Estado apelante pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, portanto, caracterizada a resistência ao pedido deduzido na exordial o que afastaria a alegada violação ao princípio da causalidade. 5 - Sabe-se que, com base no princípio da causalidade, quem deu causa à propositura da demanda ou instauração de incidente processual, deve arcar com os ônus sucumbenciais daí decorrente, sendo a citação, conforme jurisprudência do C. STJ, o marco temporal para aplicação do aludido princípio. (REsp 1614070/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 053140004028, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021).

No tocante ao montante, penso que a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) mostra-se adequada para remunerar o douto causídico do apelado de forma digna, sem que haja enriquecimento sem causa de sua parte.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O nosso egrégio Sodalício, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0013406-65.2018.8.08.0000, fixou a tese de que compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, excluindo expressamente a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. Destarte, não prospera a pretensão recursal do apelante, na medida em que o feito foi processado e julgado pelo Juízo competente na origem. 3. Por outro lado, quanto ao ônus da sucumbência, deve-se levar em conta o princípio da causalidade, ou seja, “aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380. 4. Assim, concretamente, entendo que a sucumbência deve ser suportada pelo apelante, pois foi quem deu causa à extinção do processo, assim como resistiu à pretensão autoral na ocasião da apresentação da contestação de fls. 46/54. 5. No tocante ao montante, penso que a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) mostra-se adequada para remunerar o douto causídico do apelado de forma digna, sem que haja enriquecimento sem causa de sua parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.